Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-34.2023.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000233-34.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (APELADO), PATRICIA PINTO DA SILVA - CPF: 059.140.971-26 (APELADO), ALEX INACIO PORTO - CPF: 002.553.441-63 (APELADO), LAILA CRISTINA DA SILVA - CPF: 067.776.731-56 (APELADO), LIUBIA SANTOS PEREIRA - CPF: 885.710.411-72 (APELADO), MAXFABIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 701.174.621-87 (APELADO), NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO - CPF: 592.735.691-53 (APELADO), CREUSON SILVA LIMA - CPF: 074.712.281-48 (APELANTE), DIESSICA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 058.716.551-06 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), VITOR FERNANDES DE ARRUDA - CPF: 062.055.361-88 (APELANTE), LUZIA APARECIDA SILVEIRA DA SILVA - CPF: 447.560.971-20 (APELANTE), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 829.746.591-87 (APELANTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (ASSISTENTE), PATRICIA PINTO DA SILVA - CPF: 059.140.971-26 (ASSISTENTE), ALEX INACIO PORTO - CPF: 002.553.441-63 (ASSISTENTE), LAILA CRISTINA DA SILVA - CPF: 067.776.731-56 (ASSISTENTE), LIUBIA SANTOS PEREIRA - CPF: 885.710.411-72 (ASSISTENTE), MAXFABIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 701.174.621-87 (ASSISTENTE), NARA MARIA CAMPOS FRAGA BUENO - CPF: 592.735.691-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIESSICA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 058.716.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000233-34.2023.8.11.0020

APELANTE: CREUSON SILVA LIMA, VITOR FERNANDES DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO ACUSADO/MORADOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE – INVIABILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INFORMANTE – ENVOLVIMENTO NA MERCANCIA ILÍCITA COMPROVADO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

I
nexiste violação ao domicílio se a entrada dos agentes públicos ocorreu após consentimento expresso do morador, que
assinou termo de autorização por escrito, na presença de testemunha, e, na delegacia, confirmou a permissão de ingresso no imóvel.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.

O alegado desconhecimento das drogas e da comercialização ilícita não se mostra verossímil quando os elementos de convicção produzidos comprovam a unidade de desígnios na mercancia ilícita, sendo, portanto, inadmissível a pretendida absolvição do crime de tráfico de entorpecente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000233-34.2023.8.11.0020

APELANTE: CREUSON SILVA LIMA, VITOR FERNANDES DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Vitor Fernandes de Arruda e Creuson Silva Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Penal n. 1000233-34.2023.8.11.0020, julgou procedente a denúncia e os condenou a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses
de reclusão
,
em regime aberto,

e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 197399957, a defesa suscita, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar sob a assertiva de que os agentes policiais “
invadiram a residência dos apelantes sem qualquer autorização judicial ou consentimento dos moradores do imóvel
”. No mérito, requer a absolvição do apelante Vitor Fernandes de Arruda por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, ID. 197399961, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,

ID. 203610611.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000233-34.2023.8.11.0020

APELANTE: CREUSON SILVA LIMA, VITOR FERNANDES DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita a
ilegalidade da busca
domiciliar sob a assertiva de que os agentes policiais “
invadiram a residência dos apelantes sem qualquer autorização judicial ou consentimento dos moradores do imóvel
”.

Pois bem, extraem-se das narrativas dos investigadores de polícia Márcio Lázaro de Carvalho, Nara Maria Campos Fraga Bueno, Maxfábio Martins de Oliveira e Liubia Santos Pereira que: 1) em 10.1.2023 se dirigiram até a Rua Maria da Glória Fávero, nº 30, Vila Aeroporto, em Alto Araguaia, com a finalidade de intimar a pessoa de Matheus Lopes da Rocha, intimação esta oriunda de outro procedimento criminal, cujo endereço era o mesmo dos apelantes; 2) ao chegarem na residência, a equipe policial foi atendida pelo apelante Creuson, o qual dispensou sobre a calçada da casa uma sacola plástica antes de atendê-los; 3) na sequência, os agentes policiais pediram para verificar o que se tratava e, ao constatarem que havia porções de pasta-base de cocaína no invólucro dispensado, pediram que todas as pessoas que estavam no imóvel se apresentassem; 4) em seguida, solicitaram autorização do apelante Vitor, que era o locatário da residência, para adentraram o imóvel e, efetivadas buscas, encontraram outras porções de maconha, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.

O apelante Vitor Fernandes de Arruda assinou termo de autorização por escrito para a busca domiciliar, na presença de testemunha (ID 197399782) e, na delegacia, confirmou a permissão de ingresso no imóvel, revelando que “
autorizou espontaneamente o acesso dos policiais na residência
” (ID 197399739).

Com efeito, inexiste violação ao domicílio se a entrada dos agentes públicos ocorreu após consentimento expresso do morador
(
STF, HC nº 198091/MG – Relator: Min. Nunes Marques – 11.3.2021).

Nesse sentido, recentemente, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) 1 - Não há nenhuma nulidade a ser reconhecida se o consentimento para o ingresso na residência está mínima e seguramente comprovado nos autos, tendo em vista que há autorização, por escrito, de uma das moradoras para que os policiais militares ingressassem no imóvel e realizassem diligências, sem contar que o termo de autorização foi juntado aos autos e não existe prova apontando qualquer mácula ou inidoneidade no consentimento. (...).”
(AP N.U 1001666-68.2022.8.11.0033 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 17.12.2023)

Ainda que assim não fosse, a dispensa de droga presenciada pelos agentes policiais em frente à residência e a efetiva apreensão do entorpecente em um primeiro momento constituem fundadas razões idôneas e suficientes ao ingresso dos policiais, mesmo que inexistisse autorização por escrito de um dos moradores.

Dessa forma, não se reconhece a alegada ilicitude de provas decorrentes da busca domiciliar.

Por efeito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do apelante Vitor Fernandes de Arruda por insuficiência de provas
.

A denúncia narra o que se segue:

“(...) Consta do inquérito policial que no segundo semestre do ano de 2022 e até a data de 10 de janeiro de 2023, no município e comarca de Alto Araguaia/MT, os denunciados Diessica Ferreira de Souza, Creuson Silva Lima e Vitor Fernandes de Arruda, em conluio e união de esforços, consciente e dolosamente, venderam, tiveram em depósito e guardaram drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em Cocaína e Maconha (Cannabis Sativa L.), conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.11316 (Id. 109181176) e Laudo de Constatação nº 513.3.10.9005.2023.91873-A01 (Id. 109181612).

Conforme demonstrado nos autos, na data de 10 de janeiro de 2023, por volta das 16h00min, investigadores da Polícia Civil diligenciaram até o endereço dos denunciados com a finalidade de intimar a pessoa de Matheus Lopes da Rocha, intimação esta oriunda de outro procedimento criminal.

No local, ao ser atendida pelo denunciado Creuson, a equipe policial percebeu que este havia dispensado sobre a calçada da residência uma sacola plástica, sendo que após autorizada a entrada na referida residência (Id. 109181628), os policiais verificaram que se tratava de sacola contendo várias porções de cocaína.

Em seguida, já no interior da residência, a Polícia Civil constatou a presença dos denunciados Vitor e Diessica.

Ademais, em revista domiciliar, os investigadores constataram que os denunciados Creuson, Vitor e Diessica guardavam e tinham em depósito outro pacote grande contendo várias substâncias entorpecentes, bem como foi localizado uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

Nesse sentido, conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.11316 (Id. 109181176), os investigadores apreenderam no local o total de 73 (setenta e três) unidades de porções contendo cocaína; 21 (vinte e uma) unidades de porções contendo maconha; R$812,00 (oitocentos e doze reais) em moeda nacional, além de uma balança de precisão.

Ademais, constatou-se que a residência funcionava como ponto de venda de drogas, com grande movimentação de pessoas entrando e saindo do local. (...)”
(Id. n. 197399829;
sic
)

O apelante Vitor negou a traficância, em sede policial, alegando que não tinha conhecimento da mercancia ilícita desenvolvida pelo apelante Creuson na residência comum (ID. 197399739).

Em Juízo, o apelante Vitor permaneceu em silêncio.

O apelante Creuson Silva Lima, perante as autoridades policial e judicial, admitiu o tráfico de drogas, mas eximiu o apelante Vitor de envolvimento, asseverando que ele não sabia da existência dos entorpecentes (IDs. 197399735 e 197399920).

Todavia, o investigador de Polícia Márcio Lázaro de Carvalho narrou, detalhadamente, sob o crivo do contraditório, a diligência policial, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“(...) nessa data saíram em diligencias para realizar intimações, e dentre elas Matheus Lopes da Rocha, o qual estaria residindo na rua Maria da Glória Favaro, n. 30, salvo engano, na Vila Aeroporto; ao chegarem na residência chamaram e perceberam que pessoa do sexo masculino saiu para atender o chamado, e ao perceber que se tratava da guarnição policial, observou que essa pessoa dispensou um objeto na calçada da residência; questionaram o nome, e ele afirmou ser Creuson; ... perguntou o que ele havia dispensado sobre a calçada da residência ao ver a guarnição, e diante das contradições pediu se podia verificar o objeto e ele respondeu que sim; na verificação encontrou uma sacola, com quantia acima de 20 porções de substancia análoga à pasta base, prontas para comércio; questionou quem estava ou residia na residência, tendo ele dito que haviam das pessoas, Vitor e Diessica;
Vitor era o responsável da residência e teria alugado o imóvel, tendo chamado Creuson para dividir o aluguel
; ... perguntou a Vitor se tinha outros ilícitos na residência e Vitor e demais integrantes negaram;
Vitor autorizou a verificação da residência; na área da residência, na máquina de lavar, um colega localizou uma sacola com porções análogas à maconha, prontas para comércio; foi localizado petrechos para traficância, balança de precisão; em um dos quartos foi percebido que sobre a cama havia quantidade expressiva de valores em notas de R$2,00, R$5,00, R$10,00, R$50,00, R$100,00, notas variadas; no quarto foi também localizado um frasco de cor clara aparentando ser cocaína
; solicitaram apoio e conduziram os suspeitos e materiais para a delegacia; Diessica disse que havia uma quarta pessoa que participava da traficância, chamada Laila, e por determinação da autoridade policial essa pessoa foi intimada para esclarecimentos; não participou da intimação de Laila, mas tomou conhecimento de que nas declarações Laila indicou valores das porções; Creuson também já havia indicado que as porções seriam R$20,00, cada;
Laila confirmou ser ponto de venda e relatou que a porção de maconha e pasta base era R$20,00, fato confirmado por Creuson
; entregou e presenciou a autorização de ingresso na residência;
aos fundos da residência tem uma área de 3 ou 4 metros que dava acesso ao quarto do Vitor, mas entre a saída da residência e o quarto é o local onde estava a máquina de lavar, a droga, e petrechos para traficância, e nesse quarto de Vitor estava o dinheiro e vidro de substancia clara, sobre a cômoda do quarto; impossível que houvesse a venda no local e o outro não soubesse;... era uma casa com uma área acoplada ao próximo quarto e no meio a máquina com o entorpecente; a balança, salvo engano estava dentro da máquina, além petrechos para armazenamento; eram sacolas picotadas

(...)”
(depoimento transcrito na sentença – ID. 197399920)

Da mesma forma, o investigador de Polícia Max Fabio Martins de Oliveira declarou na fase judicial:

“(...) estavam em busca de Matheus para intimá-lo; Creuson os atendeu; Marcio visualizou Creuson dispensar uma sacolinha com algo dentro; Marcio questionou se tinha outra pessoa na residência, tendo ele afirmado que teria Vitor e Diessica; ficou entrevistando Creuson, e Marcio e Liubia foram até os fundos de encontro ao casal; Marcio verificou o conteúdo da sacola e constatou ser entorpecentes; ... no intervalo veio uma nova equipe para dar apoio; com a chegada da equipe foi para o fundo para dar apoio e verificar se tinha mais entorpecentes na residência; ... encontrou atrás de um fogão quantia de maconha, em pedaço; a IPC Liubia encontrou na máquina de lavar roupas um saco preto de lixo com mais entorpecentes, uma balança de precisão, e várias trouxinhas preparadas; encontrou em um dos quartos um pote de Royal com pó branco aparentando ser cocaína; ...
o dinheiro picado Marcio encontrou; localizou o pote em um quarto aos fundos da residência
; o fogão estava em uma área onde seria o local onde estavam quando chegaram, pois tinha uns colchões no chão; ... um deles assumiu que teria sido a pessoa que alugou, mas não lembra se foi Creuson ou Vitor, mas a pessoa que alugou autorizou, salvo engano o Vitor; a história utilizada é que um alugou e depois falaram em dividir aluguel;
a casa era murada por fora, mas os cômodos não tinham divisão por muro, na verdade era uma casa só, com um quarto aos fundos ligada pela área; ambos tinham conhecimento do que acontecia lá
; não visualizou o momento em que dispensada a droga; quem visualizou foi Marcio; foram atendidos por Creuson; a casa é murada com um portão pequeno e outro de entrada de carro, uma cobertura aberta, as divisórias não se recorda ao certo; os portões são vazados e é possível ver dentro; Creuson veio dos fundos para frente, e era possível vê-lo vindo; na posição de Marcio poderia ver; a sacola foi dispensada na parte de dentro do muro; Creuson vinha pela lateral da residência, no trajeto do corredor ele fez a remessa; a sacola foi arremessada do muro para dentro; havia denúncia de que no local era comercializado droga (...)”
(depoimento transcrito na sentença – ID. 197399920)

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que as drogas e apetrechos foram encontrados em locais de uso comum da residência, em lugar acessível e visível a ambos os apelantes e que o dinheiro proveniente da mercancia ilícita, conforme admitido pelo apelante Creuson,
estava no quarto do apelante Vitor, em cima da cama, indicando que este manuseava o dinheiro, a elidir a assertiva de que não tinha conhecimento e/ou envolvimento da venda espúria.

Importante destacar que a informante Laila Cristina da Silva, na delegacia de Polícia, afirmou ter presenciado a comercialização de drogas no imóvel tanto pelo apelante Vitor quanto pelo apelante Creuson (ID. 109181593), embora tenha se retratado em Juízo.

Consigno entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes e corroborados por outros elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que h
ouvessem motivos
pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os
testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

Nesse contexto, o alegado desconhecimento das drogas e da comercialização espúria pelo apelante Vitor não se mostra verossímil frente aos elementos de convicção produzidos que comprovam a unidade de desígnios na mercancia ilícita.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição do crime de tráfico de entorpecente.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024